Tribunal: TJBA
Processo: 8054697-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8054697-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: TIAGO MARCOS BARRETO DO BOMFIM

Advogado(s):
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE ILEGAL DE ARTEFATOS EXPLOSIVOS. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por TIAGO MARCOS BARRETO BOMFIM em face da sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/2003 ,a uma pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

2. A denúncia inicial, oferecida pelo Ministério Público, imputava aos acusados LUCAS FERREIRA LIMA e TIAGO MARCOS BARRETO BOMFIM, ora Apelante, a prática de crimes previstos no Estatuto do Desarmamento e lei dos crimes ambientais – posteriormente, considerado fato atípico por não ter havido detonação,
sendo que a punibilidade de Lucas Ferreira Lima foi, posteriormente, extinta em razão de seu falecimento.

3. Nas razões do Apelo de TIAGO MARCOS BARRETO BOMFIM, a Defesa pugnou pela absolvição, sustentando a ausência de provas de autoria, sob o argumento de que os artefatos explosivos não teriam sido encontrados em sua posse direta.

4. Consta dos autos, que, no dia 15 de abril de 2020, uma equipe de Inteligência da COPPA/PMBA, deslocou-se à região da Pedra Furada, no Bonfim, em Salvador/BA, para verificar notícia de crime de pesca ilegal com o uso de explosivos. Durante a vigilância, os policiais observaram oito embarcações e, desconfiados da conduta de pescadores, entre eles o ora Apelante, decidiram realizar a abordagem no momento da atracação na praia do Estaleiro da Pedra Furada. Ao perceber a aproximação dos policiais, o Apelante, Tiago Marcos, evadiu-se do local, enquanto o coacusado Lucas Ferreira foi abordado. Em seguida, os policiais realizaram buscas e encontraram 07 (sete) artefatos explosivos que haviam sido deixados por Lucas e Tiago em outra embarcação, momentos antes da abordagem. Lucas Ferreira, detido, na fase inquisitorial, confirmou a participação de Tiago Marcos na conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar a suficiência e a aptidão do conjunto probatório para comprovar a autoria delitiva do Apelante, TIAGO MARCOS BARRETO BOMFIM, no crime de posse ilegal de artefato explosivo, tipificado no artigo 16, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/2003, notadamente diante da alegação defensiva de que os artefatos não foram encontrados em sua posse direta e da validade dos depoimentos policiais como meio de prova apto a fundamentar a condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva do crime de posse ilegal de material ou artefato explosivo, previsto no artigo 16, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/2003, restou cabalmente demonstrada por uma série de elementos probatórios coligidos aos autos. Constam, a este respeito, o Auto de Prisão em Flagrante 2020.0033088-SR/PF/Ba (ID 92508552, pag 4), o Termo de Apreensão nº 133/2020 (ID 92508552, pag 10), a Informação de Polícia Judiciária nº 008/2020 (ID 92508552, pag 11), e, de forma contundente, o Laudo de Exame Pericial do material apreendido nº 502/2020 – SETEC/SR/PF/BA (ID 92508558, pag 43-50 e ID 92508562, pag 1-8). O referido laudo pericial atestou a natureza dos artefatos como sete dispositivos explosivos de fabricação artesanal, de formato tubular, contendo emulsão explosiva pastosa, e confirmou sua capacidade de expor ao perigo a vida, a integridade física e o patrimônio público. Conforme os peritos, os testes de eficiência demonstraram que o material estava em perfeito funcionamento e apto a produzir explosão, oferecendo risco à incolumidade pública e podendo causar prejuízos ao ecossistema e edificações, sendo comumente empregado em pesca predatória.

4. A autoria, por sua vez, igualmente se encontra solidamente evidenciada no conjunto probatório, não obstante a negativa do Apelante em juízo, cuja versão restou isolada nos autos. Os depoimentos dos policiais que participaram da diligência, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, mostraram-se coerentes e consistentes, corroborando a dinâmica dos fatos narrada na denúncia. Os policiais relataram de forma uníssona a vigilância das embarcações, a observação dos acusados Lucas e Tiago Marcos depositando os artefatos em outra embarcação, a evasão do Apelante Tiago Marcos ao perceber a aproximação policial e a subsequente localização dos explosivos. O coacusado Lucas, detido no local, na fase inquisitorial, confirmou a participação de Tiago Marcos no fato (ID 92508552, pag 9), apesar de ter negado em juízo.

5. É imperioso destacar que o fato de os artefatos não terem sido encontrados na posse direta do Apelante não afasta a configuração do delito de posse, uma vez que a conduta de depositar os artefatos em outra embarcação, para uso posterior, demonstra o domínio sobre o material explosivo. Os depoimentos dos policiais, firmes e harmônicos, são robustos o suficiente para comprovar a autoria, especialmente quando corroborados pelos demais elementos do processo. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que o depoimento de policiais, quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas dos autos, possui plena idoneidade e credibilidade como meio de prova.

6. Ademais, o delito previsto no artigo 16, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/2003, caracteriza-se como crime de mera conduta e de perigo abstrato. Isso significa que a consumação do crime ocorre com a simples prática da conduta de possuir, deter, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização legal, sendo presumida a lesão ou a ofensa ao bem jurídico tutelado, que é a segurança pública. A prova dos autos demonstra, de forma indubitável, que o Apelante exercia a posse dos explosivos em conjunto com o coacusado, antes de serem depositados na outra embarcação, o que preenche o tipo penal.

7. A dosimetria da pena, fixada na sentença em 03 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade, foi adequadamente fundamentada e não merece reforma.

IV. DISPOSITIVO:

Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8054697-11.2023.8.05.0001
,
provenientes da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/BA, figurando como Apelante
TIAGO MARCOS BARRETO BOMFIM
e
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

de
TIAGO MARCOS BARRETO BOMFIM
,
mantida a Sentença em seus demais termos
. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.